Tribunal: TJDFT
Processo: 0702917-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702917-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE COSTA MARTINS AGRAVADO: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal de urgência (ID 55300679) interposto por CAROLINE COSTA MARTINS, em face de AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA, ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da ação tutela antecipada antecedente n. 0700326-04.2024.8.07.0002, indeferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravada realize cirurgia bariátrica pleiteada pela Agravante, nos seguintes termos (ID 184431965): Concedo à autora o benefício da assistência judiciária. Empreendam-se as anotações pertinentes. Constato, outrossim, que a autora pleiteia o deferimento de tutela antecipada em caráter antecedente (CPC, art. 303, caput), no sentido de que a ré venha a ser compelida a autorizar e custear a realização do procedimento médico que lhe foi prescrito, no caso, uma cirurgia de gastroplastia, comumente conhecida como cirurgia de redução de estômago. Para tanto, a autora aduz que seu quadro clínico apresenta, além da obesidade, outras comorbidades a ela associadas, como apneia do sono moderada, gastrite erosiva, esteatose hepática, dislipidemias e circunferência abdominal aumentada. Alega-se, ademais, que a ré teria negado o procedimento sob o argumento de se tratar de doença pré-existente omitida por ocasião da contratação do plano de saúde. Argumenta-se, por fim, que a injusta recusa da ré em autorizar a providência estaria sujeitando-a a risco relevante de agravamento do estado de saúde. Posta a questão nesses termos, é preciso pontuar que o art. 300 do Código de Processo Civil, ao disciplinar a chamada tutela de urgência, condicionou a sua outorga ao concurso de elementos reveladores da probabilidade do direito, aliada ao perigo de dano de difícil ou improvável reparação. No caso, tenho por ausentes tais pressupostos, em especial o segundo deles, qualificado doutrinariamente como periculum in mora, dado o prolongado período de tempo da condição clínica da autora que convive com a comorbidade há mais de cinco anos. Corrobora com essa conclusão, ainda, o fato de o pedido médico de ID 184311579, não fazer qualquer referência à urgência do procedimento. A tutela de urgência em caráter incidental, por outro lado, segundo o traço principiológico com que foi concebida, exige que a urgência seja contemporânea à propositura da ação. Vale dizer que, nesses termos, deve ser utilizada somente quando a urgência for tamanha que não permita à parte o tempo necessário para a formulação do pedido principal e o seu aparelhamento completo com os documentos necessários à sua propositura. No caso, nada nos autos leva a essa conclusão, não se justificando, portanto, a utilização do instituto à mera vontade da parte. É caso, portanto, de indeferimento do pleito. Nada impede, contudo, que o pedido liminar seja novamente reiterado juntamente com a formulação do pedido principal e com o aparelhamento completo da petição inicial com os novos documentos eventualmente apresentados. Do exposto, indefiro o pleito de tutela de urgência. Concedo à autora o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que promova a emenda da petição inicial, para o fim de eventual complementação da argumentação, acrescida da juntada de novos documentos e da confirmação do pedido de tutela final (CPC, art. 303, § 1o, I). Deixo assentado que o não acatamento da instância dará causa à extinção prematura do feito. Intimem-se. Após emenda à inicial (ID 184452197 na origem), o juízo monocrático prolatou a seguinte decisão, analisando o pedido de reconsideração da parte agravante (ID 184971201 na origem): A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de julgamento liminar de improcedência do pedido. Designe-se audiência de conciliação/mediação, observado o disposto no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se e intime-se o réu, com pelo menos 20 (vinte) dias úteis de antecedência, para comparecer à audiência de conciliação. Intime-se o autor para o mesmo fim, na pessoa do seu advogado. Deixo assentado que a audiência somente não será realizada se as partes manifestarem expresso desinteresse na composição consensual, o que deve-se dar na forma dos §§ 5o e 6o do art. 334 do CPC. As partes deverão comparecer à referida audiência acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos, sendo facultada a constituição de representante, por meio de procuração específica, diverso do advogado ou defensor, com poderes para negociar e transigir. Ficam as partes advertidas de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica buscada com a demanda ou, na impossibilidade de sua mensuração, do valor da causa (§ 8o, do art. 334 do CPC). Em vindo a frustrar-se a tentativa de conciliação, o réu disporá do prazo de 15 (quinze) dias úteis para exercer o direito de resposta ao seu cargo, a contar da própria audiência. Quanto ao mais, verifico que a autora formulou pedido de reconsideração da decisão de ID 184431965. Posta a questão nesses termos, é forçoso reconhecer, com apoio nos autos, que não sobreveio qualquer alteração no quadro factual capaz de legitimar uma eventual mudança do posicionamento externado na decisão impugnada. Assim, indefiro o pleito e mantenho a decisão de ID 184431965, por seus próprios fundamentos. Intimem-se. A Agravante alega em suas razões recursais ser portadora, há 8 anos, de obesidade mórbida de grau 3, com IMC 41,09 kg/m2, associada à SRI e esteatose hepática, segundo laudo constante no ID 55300698. Foi-lhe indicada cirurgia de gastroplastia em face do insucesso de tratamentos até então realizados, negada pelo plano de saúde, ao argumento de omissão quanto à CID preexistente. Afirma que a ANS, além de incluir o procedimento de gastroplastia (ou cirurgia bariátrica) no Rol de Procedimentos Mínimos Obrigatórios, estabeleceu Diretrizes de Utilização para a cobertura de procedimentos na Saúde Complementar, estabelecendo cobertura obrigatória em casos congêneres. Alega necessidade de se retirar da condição de risco, o que somente poderá ser feito por meio de uma cirurgia que lhe permita um rápido emagrecimento, invocando entendimentos jurisprudenciais, bem como a Súmula 609 do STJ. Por fim, pleiteia tutela de urgência para que seja autorizada a gastroplastia nos termos solicitados pelo Médico Solicitante, no prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento ou outro a ser considerado, sob pena de pena de multa diária, alegando que a probabilidade do direito está fundamentada nos laudos médicos, nos entendimentos do TJDFT. Afirma que perigo de dano está presente no sofrimento e no agravamento das comorbidades pelas quais a Agravante já foi acometida, bem como os riscos aos quais está exposta, que devem serem corrigidos imediatamente, fazendo com que ela recupere sua saúde, e diminua os riscos de agravamento do quadro, que podem inclusive levar a óbito. Também afirma que o risco do resultado útil do processo ou dano irreparável ou de difícil reparação está configurado na medida em que a sonegação da autorização da intervenção cirúrgica pode ocasionar sérias mazelas físicas e psíquicas à Agravante, ou até mesmo o óbito. Por fim, a Agravante alega que a medida não gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois a tutela poderá ser revertida, sem prejuízo à Agravada com a concessão da presente medida. No mérito, requer o conhecimento do presente recurso, confirmando a tutela de urgência deferida integralmente. Acostou aos autos as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo não recolhido em face da gratuidade concedida na origem. Dos requisitos de admissibilidade do recurso O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo, sendo que o preparo não recolhido em face da gratuidade concedida na origem. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. DECIDO. Da Tutela de Urgência A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. No caso, a Agravante pretende compelir a Agravada a autorizar, de imediato, a realização do procedimento bariátrico, sob a alegação de que sofre obesidade mórbida de grau 3, com IMC 41,09 kg/m2, associada à SRI e esteatose hepática. No entanto, muito embora tenha acostado robusto rol documental, inexistem elementos indiciários de risco de óbito iminente, de modo que a Agravante não demonstrou o caráter emergencial ou urgente do procedimento cirúrgico, invocando genericamente o risco à saúde. Não se olvida da delicada situação da Agravante, mas, por ora, o que se discute é que os elementos autorizadores da concessão de tutela de urgência se configuram, ao que entendo que não. O relatório endocrinológico acostado no ID 55300698 (pág. 1) delineia o quadro da Agravante, sem, contudo, trazer maiores informações sobre risco imediato à saúde ou óbito. O relatório constante no ID 55300698 (pág. 2) até aponta normalidade nos pulmões, com saturação de 98%, acusando índice de apnéia e hiponéia “dentro dos limites da normalidade”. Os demais relatórios também não apontam temeridade imediata no estado de estado ou de vida da Agravante que, em tese, pode aguardar o deslinde do agravo de instrumento. Por outro lado, a questão trazida pela Agravante em relação à ausência de exame anterior apontando para comorbidade preexistente é de vital importância para a apreciação do mérito, sendo necessária maior verticalização no exame, que se dá com o mínimo de contradita, por ocasião do ofertamento da contraminuta ao agravo. Assim, a circunstância fática não preenche o requisito autorizador da liminar pretendida em sede de tutela de urgência, uma vez que não há risco de morte ou agravamento do estado de saúde da Agravante caso não seja realizada a cirurgia nos próximos meses, ou seja, até final solução de mérito da demanda. Assim, antes de exercido o contraditório e a ampla defesa, não é possível obrigar a Agravada a autorizar a cirurgia pretendida. No mesmo sentido, destaco o seguinte precedente da 3a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE DE CIRURGIA PLÁSTICA EM PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA BARIÁTRICA ANTERIOR. TUTELA DE URGÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E RISCO DA DEMORA DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A conclusão acerca da procedência das alegações deduzidas pela parte autora de que o plano de saúde está obrigado a custear a cirurgia plástica prescrita exige o exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentados. 3. A obrigatoriedade de custeio pelos planos de saúde de cirurgias plásticas em pacientes de cirurgia bariátrica anterior foi submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.069), tendo o relator do REsp n. 1870834/SP, o eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, determinado a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem em todo território nacional (art. 1.037, II, do CPC). 4. Não há risco de dano à paciente, caso postergada a realização da cirurgia plástica prescrita, já que os relatórios médicos que instruem a petição inicial não indicam urgência. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1350741, 07102063120218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021.) Em relação ao risco ao resultado útil do processo, esse se atrela à irreversibilidade da medida, pois, uma vez realizada a cirurgia, dificultoso reverter o cenário, ainda que em sede de regresso, como pretende a Agravante. Com isso, de nada adiantaria apreciar o agravo de instrumento, no mérito, tendo sido realizada uma cirurgia que pode, adiante, ser entendida como indevida. Por tais fundamentos, por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal em sede de urgência e de evidência. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2024 15:16:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador